Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742239-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA GOMES LOPES DESTER AGRAVADO: IBRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. A agravante postula a concessão de antecipação de tutela recursal para impor ao agravado a obrigação de não fazer, consistente em não realizar atos de poder de polícia. No mérito, formulou pedido para que a reconvenção seja recebida. Transcrevo, in verbis: c) Seja concedida tutela antecipada recursal para reformar a decisão recorrida a fim de impor ao agravado a obrigação de não fazer, para que se abstenha de praticar atos de poder de polícia ambiental (fiscalização, auto de infração, termo de embargo, interdição de atividade, condução à delegacia de meio ambiente etc) até julgamento do presente Agravo. d) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de seja reformada a decisão agravada, para que seja a reconvenção recebida. (negritei) Analisando os autos originários, verifica-se que não foi apresentada reconvenção, bem como o pedido do presente recurso não tem correlação com a decisão agravada. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a parte agravante a tutela almejada, devendo ser formulado adequadamente o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora